Tribunal: TJPA
Processo: 0020206-39.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAIL - ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V C/C OS ARTIGOS 70 E 180 DO CPB C/C O ARTIGO 69 DO MESMO DIPLOMA LEGAL ? ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ? Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática dos crimes pelos recorrentes. REQUEREM A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA COM A COMPENSAÇÃO DESTA COM A REINCIDÊNCIA. Para ambos os recorrentes foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea em 03 (três) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa, o que no entendimento desta relatora mostra-se proporcional ao caso concreto. Assim a pena do recorrente Robson Moraes da Silva não merece nenhuma reparo, vez que de acordo com as disposições legais pertinentes. Com relação ao recorrente Clécio Teixeira Guedes, verifica-se que o juiz além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, também reconheceu a agravante da reincidência exasperando para este a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa. Ocorre que a referida matéria já foi julgada em sistema de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça colacionado, possibilitando a compensação. Nesse sentido, procedendo-se a referida compensação, a pena na segunda fase deste resultará em 04 (quatro) anos e 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa e aumentada em 2/5 (dois quintos) pelas qualificadoras reconhecidas, resultará em 06 (seis) anos, 03 (três) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, e majorada em 1/6 (um sexto) pelo art. 70, 1ª parte do CPB, a pena pelo referido crime de roubo majorado resultará como definitiva em 07 (sete) anos, 04 (quatro) anos e 06 (dias) de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, a qual somada ao crime pelo qual também foi condenado referente ao artigo 180 do CPB, a 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a somatória das penas do recorrente CLÉCIO resulta em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAIL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: CLÉCIO TEIXEIRA GUEDES
ROBSON MORAES DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO N.º 0020206-39.2017.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAIL - ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V C/C OS ARTIGOS 70 E 180 DO CPB C/C O ARTIGO 69 DO MESMO DIPLOMA LEGAL - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS -
Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática dos crimes pelos recorrentes.
REQUEREM A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA COM A COMPENSAÇÃO DESTA COM A REINCIDÊNCIA.
Para ambos os recorrentes foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea em 03 (três) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa, o que no entendimento desta relatora mostra-se proporcional ao caso concreto.
Assim a pena do recorrente Robson Moraes da Silva não merece nenhuma reparo
, vez que de acordo com as disposições legais pertinentes.
Com relação ao recorrente Clécio Teixeira Guedes
, verifica-se que o juiz além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, também reconheceu a agravante da reincidência exasperando para este a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa. Ocorre que a referida matéria já foi julgada em sistema de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça colacionado, possibilitando a compensação. Nesse sentido, procedendo-se a referida compensação, a pena na segunda fase deste resultará em 04 (quatro) anos e 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa e aumentada em 2/5 (dois quintos) pelas qualificadoras reconhecidas, resultará em 06 (seis) anos, 03 (três) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, e majorada em 1/6 (um sexto) pelo art. 70, 1ª parte do CPB
, a pena pelo referido crime de roubo majorado resultará como definitiva em 07 (sete) anos, 04 (quatro) anos e 06 (dias) de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa
, a qual somada ao crime pelo qual também foi condenado referente ao artigo 180 do CPB, a 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
a somatória das penas do recorrente CLÉCIO resulta em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: CLÉCIO TEIXEIRA GUEDES
ROBSON MORAES DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO N.º 0020206-39.2017.8.14.0401

R e l a t ó r i o

CLÉCIO TEIXEIRA GUEDES E ROBSON MORAES DA SILVA,
por meio da Defensoria Púbica, interpuseram o presente Recurso em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 12ª Vara Penal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 11 de agosto de 2017, por volta das 21h, a vítima saia com sua família da garagem de sua residência quando foram abordados pelos recorrentes e outra pessoa, que chegaram em um veículo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e após restrição da liberdade destes no interior do imóvel subtraíram jóias e aparelhos celulares. Que policiais que chegaram ao local, cercando a residência, iniciaram negociação e passado algum tendo renderam-se, sendo encaminhados para a Delegacia de policia. Que em revista ao grupo encontraram arma de fogo tipo revolver, calibre 38, com munição intacta, os quais também estavam na posse de um veículo Pálio, utilizado para diversas praticas criminosas, e após investigações souberam que este tinha sido roubado há sete dias, na vítima Márcia Martins da Silva.

Que a vítima Márcia aduziu que na ocasião em que foi assaltada estava em frente a residência de uma amiga quando foi abordada por três elementos não identificados e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e de uma enxada subtraíram o referido veículo, aparelhos celulares e documentos, empreendendo fuga.

Transcorrida a instrução processual o apelante CLÉCIO TEIXEIRA GUEDES foi sentenciado a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I, II e V c/c artigo 70, ambos do CPB, e 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de receptação, com aplicação do concurso material, totalizam 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa. o apelante ROBSON MORAES DA SILVA, foi sentenciado a pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I, II e V c/c artigo 70, ambos do CPB, e 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de receptação, com aplicação do concurso material, totalizam 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa. Sendo estabelecido o regime semiaberto.

Inconformados interpuseram o presente recurso, requerendo a sua absolvição por ausência de provas, suscitando que a sentença condenatória não pode se basear apenas nas palavras da vítima, devendo ser aplicado o principio do in dúbio pro reo. Subsidiariamente requerem a aplicação da atenuante da confissão espontânea, vez que o juízo singular aduziu que a reincidência prepondera, para que sejam compensadas.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento improvimento do apelo, por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório.

À revisão é Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requerem os apelantes a sua absolvição por ausência de provas, suscitando que a condenação não pode se basear apenas na palavra da vítima, pleiteando a aplicação do princípio do in dúbio pro reo. Subsidiariamente requerem a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para que seja compensada com a reincidência .

Quanto à absolvição pretendida, não assistem razão aos apelantes, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas
, pela prisão em flagrante (fls. 01 - IPL), Auto de Apreensão (fls. 30 - IPL) e Auto de Entrega (fls. 33 - IPL) e pelos depoimentos constantes dos autos.

A vítima Raimundo José Santos Mota, em juízo, aduziu:
¿Que no dia do crime retirava seu carro da garagem quando percebeu dois elementos abordarem a sua cunhada, ao lado de fora do veículo. Logo em seguida um dos assaltantes abriu a porta do carro e, com uma arma em punho, anunciou o assalto. Enquanto isso a vítima, que junto com sua esposa estavam dentro do carro, foram despojados de suas alianças e celulares. Que três assaltantes entraram na casa e trancaram o depoente, sua esposa e cunhada em um dos quartos, ao mesmo tempo em que amontoavam alguns bens na garagem. Passado algum tempo, a vítima ouviu disparos de arma de fogo e um dos assaltantes entrar correndo na casa dizendo que a polícia havia chegado ao local, enquanto três dos assaltantes entraram no quarto e trancaram aporta, ficando todos no mesmo cômodo por aproximadamente uma hora e meia, tempo que durou a negociação com a polícia após o que resolveram se entregar. Depois da prisão soube que os meliantes teriam chegado ao local em um carro produto de outro crime, cujo veículo ficou estacionado na porta de sua casa. Disse também que a dona do veículo usado pelos assaltantes chegou ao local, levando seu carro (mídia às fls. 94/96).

O referido depoimento é corroborado pela oitiva do policial Jefferson Vieira da Silva, que participou da prisão dos acusados relatando:
¿Que no dia do crime foi acionado, via CIOP, para averiguar um possível assalto com reféns em andamento, e ao se dirigir até o endereço informado, se deparou com um carro aberto, quando resolveu chamar pelos moradores da casa, ocasião em que um elemento apareceu e disse que ia chamar o dono do imóvel, sendo que, de imediato saiu correndo para dentro da casa. Nesse momento, policiais entraram na casa e os assaltantes se trancaram em um quarto com moradores, sendo chamado reforço iniciando-se uma negociação que resultou na rendição dos assaltantes, em número de três. Constatou-se também que o veículo utilizado pelos denunciados para chegar até o local do assalto era roubado, sendo acionada a proprietária chegou ao local após a prisão dos réus. Na ocasião foi apreendido com os assaltantes um revólver calibre 38 e uma munição, não sabendo precisar com qual deles estava a arma (mídia anexa ao termo de fls. 60/62).

Márcia Martins da Silva em seu depoimento afirmou ser a proprietária do veículo utilizado pelos denunciados, que foi roubado dias antes do crime em apuração, tendo comparecido ao local do assalto apenas para recuperar seu veículo, que estava com uma placa clonada (mídia fls. 94/96).

Além da prova apurada e auferida ao norte, inclusive reconhecimento do réu feito pelo ofendido, logo após a prisão dos réus (fl. 04 do IP), a instrução revela que os recorrentes foram presos dentro da casa da vítima que foi mantida refém com sua família durante considerável período de negociação entre a polícia e os acusados.

Assim, cotejando todos os elementos de provas resta devidamente comprovada a prática do crime, inclusive pelos depoimentos carreados aos autos, prestados de forma coerente e harmônica com as demais provas.

Como é cedido a palavra da vítima em crimes dessa natureza, cotejado com outros elementos de provas, assume extrema relevância.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, corroborado pelo depoimento da vítima em juízo, que se mostrou firme e coerente, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão condenatório.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (grifo nosso)
3. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
1. A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
2. O quantum de elevação comporta reparo, contudo, pois apesar de ter sido indicado corretamente o fundamento para elevar a pena-base, verifica-se que o aumento na fração de 1/2 (metade), em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se desproporcional, sendo devida a redução para um patamar adequado e razoável ao caso.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE AO QUANTUM FINAL DA SANÇÃO. ALTERAÇÃO PARA O MODO SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, redimensionada a reprimenda para patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, mostra-se proporcional a alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
2. Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena para 6 anos, 6 meses de 12 dias de reclusão e multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) grifo nosso.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. (Omissis)
2. (Omissis)
3. (Omissis)
4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013).
5. (Omissis)
6. (Omissis)
7. (Omissis)
8. (Omissis)
(HC 363.933/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

No tocante a atenuante da confissão espontânea, bem como, a sua compensação com a agravante da reincidência.
Da analise da sentença recorrida verifica-se que para ambos os recorrentes foi atenuada a pena pela confissão espontânea em 03 (três) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa, o que no entendimento desta relatora mostra-se proporcional ao caso concreto, vez que os recorrentes foram presos em flagrante delito e o fato de terem realizado confissão extrajudicial não influenciaria no reconhecimento da materialidade e autoria do crime, ante o vasto elemento probatório.

Assim a pena do recorrente Robson Moraes da Silva não merece nenhum reparo, vez que de acordo com as disposições legais pertinentes
.
Com relação ao recorrente Clécio Teixeira Guedes
, verifica-se que o juiz além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, também reconheceu a agravante da reincidência (processo nª 0002293-33.2015.8.14.0401), exasperando para este a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, justificando o Magistrado que não realizaria a compensação entre ambas, citando ainda julgados de 2009 e 2010 para embasar a decisão. Ocorre que a referida matéria já foi julgada em sistema de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça antes mesmo da sentença, conforme abaixo transcrito:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido
. (STJ - REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013). Grifo nosso.

Nos termos dos repetitivos assim tem decidido este Egrégio Tribunal, inclusive esta Colenda Turma, conforme recentes julgados colacionados:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO, INCONTROVERSAS. ROUBO DE UM CELULAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. (...)
SEGUNDA FASE. A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COMPENSA-SE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (RESP 1341370/MT - RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA JULGADO NO STJ). COMPENSAÇÃO COMO SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA PARA O RÉU
. A REINCIDÊNCIA INFLUENCIA NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE NO CASO É O MAIS GRAVOSO (ART. 33, §2º E ALÍNEAS DO CP). PENA DEFINITIVA EM OITO (08) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO E QUARENTA (40) DIAS-MULTA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME. (2020.01434670-35, 213.143, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-15, Publicado em 2020-07-15). Grifo nosso.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. (...)COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 4.
Tratando-se de réu que registra apenas uma condenação transitada em julgado em data anterior ao delito julgado, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para proceder com a compensação entre a atenuante e a agravante reconhecidas, com a conseqüente redução da pena definitiva fixada. (2020.01351521-95, 212.903, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06) Grifo nosso.

Assim, compenso em relação ao recorrente CLÉCIO a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
, resultando assim para este a pena na segunda fase em 04 (quatro) anos e 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Por conseguinte, sobre esta deve-se recair os demais cálculos na dosimetria da pena procedidos pelo juízo a quo. Assim aumentando-se esta em 2/5 (dois quintos) pelas qualificadoras reconhecidas, resultará em 06 (seis) anos, 03 (três) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, e majorada esta também de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal reconhecido (art. 70, 1ª parte do CPB
), a pena pelo referido crime de roubo majorado resultará como definitiva em 07 (sete) anos, 04 (quatro) anos e 06 (dias) de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa
, a qual somada ao crime pelo qual também foi condenado referente ao artigo 180 do CPB, a 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
a somatória das penas do referido recorrente CLÉCIO resulta em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto fixado, vez que o recurso é da defesa.

Ante o exposto, pelos fundamentos expostos,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para reduzir a pena do recorrente Clécio Teixeira Guedes, ante a compensação procedida, nos termos do voto.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora